Tribunal: TJPA
Processo: 0800325-66.2021.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800325-66.2021.8.14.0057

APELANTE: IRANDIR HAMILTON DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0800325-66.2021.8.14.0057

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: IRANDIR HAMILTON DA SILVA.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, CAPUT, DO CTB). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CULPA DO AGENTE. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A DINÂMICA DO ACIDENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. DEPOIMENTOS E LAUDO PERICIAL QUE INDICAM POSSÍVEL CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE IMPRUDÊNCIA, NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA DO CONDUTOR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU PELA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, à pena final de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) anos.

2.

A defesa sustenta, em síntese: a) a absolvição por insuficiência de provas da culpa do apelante; b) a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, que estaria alcoolizada e com a motocicleta sem sinalização; c) a imprevisibilidade do resultado; d) a superveniência de causa relativamente independente; e, subsidiariamente, e) a desclassificação para lesão corporal culposa e f) a exclusão ou redução da pena de suspensão da CNH.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório pela prática de homicídio culposo no trânsito, ou se, ao contrário, a fragilidade das provas e os fortes indícios de culpa da vítima impõem a absolvição do apelante, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Mérito – Absolvição por Insuficiência Probatória: A tese defensiva de absolvição merece acolhimento. A condenação por crime culposo exige prova robusta e inequívoca da violação de um dever de cuidado objetivo por parte do agente. No caso, as provas produzidas sob o crivo do contraditório não oferecem a certeza necessária para a condenação. Pelo contrário, levantam dúvida fundada sobre a real dinâmica do acidente e a responsabilidade pelo evento, especialmente diante de elementos que sugerem a culpa da própria vítima e da manifestação do próprio Ministério Público de 1º Grau, em contrarrazões, que pugnou pela absolvição do réu.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença e absolver o apelante da imputação, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos legais citados:
Lei nº 9.503/97 (CTB), arts. 302 e 293. Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - APL: 00047075020088140006, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 08/05/2018; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0800195-91.2023.814.0094, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 18/03/2024, 1ª Turma de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
10 dias do mês de dezembro
de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
IRANDIR HAMILTON DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 302,
caput
, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) anos (ID 19169764).

Narra a denúncia (ID 19169556), em síntese, que no dia 06 de agosto de 2017, por volta das 19h, na Rodovia Federal BR-316, a vítima, Sr. Francisco Edvaldo de Moura Araújo, trafegava em sua motocicleta quando foi colidida na traseira pelo veículo Nissan/Frontier conduzido pelo denunciado. Segundo a peça acusatória, em razão da violência do impacto, a vítima foi projetada ao solo e teve morte instantânea, tendo o denunciado, por "inegável imprudência", empreendido fuga sem prestar socorro.

A defesa, em suas razões recursais (ID 19169765), pleiteia a reforma da sentença para absolver o apelante. Argumenta, em suma, a culpa exclusiva da vítima, que estaria conduzindo sua motocicleta sob efeito de álcool e sem a devida sinalização traseira; a ausência de provas robustas da culpa do apelante; a imprevisibilidade do resultado e a superveniência de causas relativamente independentes. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para lesão corporal culposa (art. 303 do CTB) e a exclusão ou redução da pena de suspensão da CNH.

Em contrarrazões (ID 19169773), o Ministério Público de 1º grau, em notável manifestação, opinou pelo
provimento do apelo defensivo
, para que o réu seja absolvido por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 19394175), manifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, apenas para reduzir o prazo de suspensão da habilitação, mantendo, no mais, a condenação.

É o relatório. À revisão

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso é adequado, tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, portanto.

2 – DO MÉRITO

No mérito, o recurso merece ser provido para absolver o apelante.

A controvérsia central reside em aferir se há, nos autos, prova segura e inequívoca de que o apelante agiu com culpa – imprudência, negligência ou imperícia – para a ocorrência do trágico acidente que ceifou a vida da vítima.

Para a configuração do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, não basta a mera ocorrência do acidente com resultado fatal. É indispensável a demonstração cabal do nexo de causalidade entre uma conduta voluntária do agente, violadora de um dever de cuidado objetivo, e o resultado morte. A culpa não se presume; deve ser provada pela acusação de forma inconteste.

No caso em tela, o conjunto probatório revela-se extremamente frágil e insuficiente para sustentar o decreto condenatório, lançando uma dúvida razoável e intransponível sobre a responsabilidade do apelante.

O juízo sentenciante fundamentou a condenação na premissa de que o réu agiu de forma imprudente ao colidir na traseira da motocicleta da vítima. Contudo, essa conclusão não encontra respaldo firme nas provas produzidas. O próprio Delegado de Polícia, Dr. Marcos Augusto Ferreira Cruz, ouvido em juízo, declarou que, com base no laudo necroscópico que atestou a embriaguez da vítima, concluiu que esta, "de certa forma, (...) deu causa ao acidente".

O laudo necroscópico (ID 33220461) é, de fato, um elemento crucial, pois constatou a presença de 18,26 decigramas de álcool etílico por litro de sangue no organismo da vítima, nível que compromete severamente os reflexos e a capacidade de condução segura de um veículo. Some-se a isso a alegação do réu, não desconstituída pela acusação, de que a motocicleta não possuía iluminação traseira e trafegava à noite em uma rodovia federal de tráfego intenso e sem iluminação pública.

A dinâmica do acidente, aliás, nunca foi devidamente esclarecida. Conforme bem pontuou a representante do Ministério Público de 1º grau em suas contrarrazões (ID 19169773), não foram juntados aos autos laudos periciais do local do acidente ou dos veículos, fotografias ou qualquer outro elemento técnico que pudesse comprovar a velocidade do apelante ou a forma exata como se deu a colisão.

Ademais, o depoimento do Policial Rodoviário Federal, Sr. Francisco Assis Costa Junior, que atendeu a ocorrência, adiciona outra camada de incerteza, ao relatar que a vítima estava "bastante mutilada, possivelmente por outros veículos terem atropelado o corpo". Tal declaração confere plausibilidade à tese defensiva de superveniência de causa relativamente independente, pois levanta a dúvida se a morte foi causada pela colisão inicial ou pelos atropelamentos subsequentes.

Nesse cenário de incertezas, a condenação representa uma violação ao princípio basilar do processo penal: o
in dubio pro reo
. A dúvida, aqui, não é trivial; ela é substancial e foi reconhecida pela própria acusação em primeira instância. Manter a condenação seria atribuir ao réu uma responsabilidade objetiva, o que é vedado em matéria criminal.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme ao exigir prova segura da culpa para a condenação, absolvendo o réu quando o acervo probatório é dúbio e duvidoso:

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA AÇÃO IMPRUDENTE DO RÉU. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Restando demonstrado que o acidente se deu por culpa exclusiva da vítima, e não por conduta imprudente do réu a absolvição é medida que se impõe
, na forma do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA - APL: 00047075020088140006 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 08/05/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 10/05/2018) – destaquei.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO [...] IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A AUTORIA DO CRIME – PROCEDÊNCIA – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.
SE A PROVA É INSUFICIENTE PARA GERAR A CONDENAÇÃO [...], A ABSOLVIÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. A CONDENAÇÃO CRIMINAL EXIGE PROVA IRREFUTÁVEL DE AUTORIA, NÃO PODENDO SE ALICERÇAR EM TERRENO PROBATÓRIO DUVIDOSO, CARENTE DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE DEMONSTREM DE FORMA SEGURA A CULPABILIDADE DO RÉU.
ASSIM, DIANTE DE TÃO PRECÁRIO CONJUNTO PROBATÓRIO, NÃO É POSSÍVEL CONCLUIR, SEM QUALQUER TIPO DE DÚVIDA, QUE O APELANTE PARTICIPOU DO ROUBO. É PRECISO TER CAUTELA AO UTILIZAR A PROVA INDICIÁRIA, NÃO SENDO POSSÍVEL CONDENAR O RÉU BASEANDO-SE APENAS EM CONJECTURAS. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0800195-91.2023.814.0094, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 18/03/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Portanto, diante da extrema fragilidade do conjunto probatório, que não permite concluir, com a certeza exigida para um decreto condenatório, que o apelante violou um dever de cuidado, e havendo fortes indícios de que a conduta da vítima foi a causa determinante para o acidente, a absolvição é a única medida de justiça que se impõe.

Acolhida a tese principal de absolvição por insuficiência de provas, resta prejudicada a análise das teses subsidiárias de desclassificação da conduta e de redimensionamento da pena de suspensão da habilitação.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público de 1º Grau e em divergência do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença condenatória e
ABSOLVER
o réu
IRANDIR HAMILTON DA SILVA
da imputação da prática do crime previsto no art. 302,
caput
, da Lei nº 9.503/97, o que faço com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025